Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA.
Conexão probatória evidente, nos termos dos artigos 76, inciso III, e 79 do Código de Processo Penal, a determinar a reunião dos feitos.
Reclamação julgada procedente.